Tribunal: TJPA
Processo: 0811483-32.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811483-32.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: CONCEICAO DO SOCORRO SANTANA REIS

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. MÉRITO. TEMA 916 DO STF. O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO NÃO DEVE SER AVERBADO PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. DECISÃO REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra Acórdão que concedeu a segurança sobre a computação de tempo de serviço de agente público temporário para efeitos de recebimento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), sob alegação de omissão quanto à aplicabilidade dos Recursos Extraordinários (RE) n.º 1.400.775 (Tema 1.239), 765.320 (Tema 916) e 1.066.677 (Tema 551).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar corretamente o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de produção de efeitos de contrato de temporário nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No RE 765.320 (Tema 916), o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

4. Excepcionalmente também poderá ser aplicado o RE 1.066.677 (Tema 551), no qual dispõe que servidores temporários não fazem
jus
a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

5. Neste sentido, os autos não foram manejados para esta finalidade, mas sim para computar/averbar o tempo de serviço prestado na condição de temporário com a finalidade de aquisição de Adicional de Tempo de Serviço (ATS). Dessa forma, a Suprema Corte pacificou o entendimento no RE 1.500.990 (Tema 1.344) de que o regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG.

6. Configurado vício de omissão no acórdão embargado, a teor do art. 1.022, parágrafo único, I e II do CPC, mostra-se cabível a análise da matéria sob a ótica do que decidido pelo STF no Tema 1.344 e 916, em obediência aos art. 927, inciso III e art. 928, II do CPC que determinam aos juízes e tribunais a observância de assuntos repetitivos nos quais foram pacificados em Recurso Extraordinário;

6- A contratação temporária da demandante extrapolou o prazo legal, estendendo-se por anos consecutivos, de forma incompatível com os requisitos constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, razão pela qual deve ser considerada nula e insuscetível de averbação para efeito de pagamento de ATS;

7- Inversão das custas, com suspensão da exigibilidade, conforme art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e do art. 99, §3º do Código De Processo Civil (CPC);

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecido e providos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão de ID 18742146 que negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
interposto nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
CONCEIÇÃO DO SOCORRO SANTANA REIS
contra a autoridade coatora a
SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

(SEAD)
,
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ (SEDUC)
e o recorrente.

Em suas razões recursais (id 18843950), o embargante aduz que houve omissão no julgado sobre a aplicabilidade dos Recursos Extraordinários (RE) nº 1.400.775 (Tema 1.239), 765.320 (Tema 916) e 1.066.677 (Tema 551), os quais dispõe sobre a impossibilidade de percepção de adicionais de servidores efetivos para agentes públicos temporários.

Defende que o entendimento é bastante sucinto sobre a vedação de percepção de quaisquer benefícios advindos da natureza de servidor efetivo para os temporários, mesmo que pronunciamento judicial teria se pronunciado sobre o assunto.

Sustenta que o mesmo entendimento se amoldaria à situação contrária, a qual o agente público temporário passaria do vínculo celetista para o estatutário no mesmo cargo, a partir de aprovação em concurso, semelhante à situação fática.

Diante disso, requer o pronunciamento do Juízo sobre os pontos omissos, por consequência, a aplicação de efeitos infringentes para reformar o julgado ao dar provimento ao presente recurso manejado.

O embargado não apresentou contrarrazões (ID 19173600)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

DAS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O recorrente alega existência de omissão no que se refere a fundamentação do Acordão de ID 18742146 no qual desconsiderou totalmente a aplicação da jurisprudência consolidada sobre os direitos para os contratos de temporários considerados nulos.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a contratação por tempo determinado, quando em desconformidade com o art. 37, inciso IX da Constituição Federal, por norma, gera o efeito de percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento de Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço (FGTS), nos termos do Recurso Extraordinário (RE) 765.320 (Tema 916):

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e
, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016) (grifo)

Na hipótese de expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, seria devido também decimo terceiro mais as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, conforme o RE 1.066.677 (Tema 551):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) (grifo)

Após a breve contextualizando, observa-se que o remédio constitucional fora impetrado para considerar o período trabalhado como temporária para efeitos de recebimento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), logo, consideraria o tempo laborado de 02/03/1992 até 30/06/2006 de efetivo exercício, por via de consequência, seria devido 8 (oito) triênios, o que corresponde ao percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre sua remuneração.

A partir disto, constata-se que tal direito não pode ser repassado para a servidora, mesmo que atualmente esteja concursada, em razão de que estaria sendo computado o tempo do contrato de temporário no cálculo. Dessa forma, os temas são bastante sucintos sobre os direitos que podem ser pleiteados pela via judicial, sem que isso incorra em alguma ilegalidade.

Mesmo que haja apenas a declaração de direito para considerar o tempo trabalhado de temporária para fins de efeito para pleitear outros direitos relacionados ao Regime Estatutário, a Suprema Corte consolidou entendimento também pela sua impossibilidade através do RE 1.500.990 (Tema 1.344):

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO PARA CONTRATADOS TEMPORÁRIOS. DESCABIMENTO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento:
“O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”.

(RE 1500990 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-331 DIVULG 05-11-2024 PUBLIC 06-11-2024) (grifo)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Turma:

Administrativo. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão configurada. Cômputo de tempo de serviço temporário. Impossibilidade. Prorrogações sucessivas. Contrato nulo. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

1-Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação mantendo os termos da sentença que julga procedente o pedido inicial para condenar o réu à averbação do tempo de serviço postulado e ao pagamento da parcela de adicional por tempo de serviço, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos;

2- O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se resta configurada a omissão concernente na aplicação do precedente vinculante para dizer sobre o pedido de averbação do período em que a autora trabalhou como servidora temporária para fins de majoração e pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no vínculo efetivo;

3- O acórdão embargado refuta a aplicação dos precedentes tendo em vista cuidarem de verbas rescisórias referentes à contratação declarada nula, firmando-se no fato de que, no âmbito das Turmas de Direito Público deste Tribunal, estava pacificado o entendimento de que os períodos das contratações temporárias em geral deviam ser averbados e contabilizados para o pagamento de ATS;

4- No Recurso Extraordinário nº. 1.405.442-PA, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária eivada de nulidade, o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento de ATS, considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF. As Turmas de Direito Público do TJPA iniciaram a revisão de seus posicionamentos, para adequá-los ao entendimento adotado pela Suprema Corte;

5- Configurado vício de omissão no acórdão embargado, a teor do art. 1.022, parágrafo único, I e II do CPC, mostra-se cabível a análise da matéria sob a ótica do que decidido pelo STF no Tema 916, em obediência ao art. 927, V do CPC que determina aos juízes e tribunais a observância de orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados;

6- A contratação temporária da demandante extrapolou o prazo legal, estendendo-se por anos consecutivos, de forma incompatível com os requisitos constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, razão pela qual deve ser considerada nula e insuscetível de averbação para efeito de pagamento de ATS;

7- Inversão do ônus sucumbencial, com suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do CPC;

8- Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual nº 07/1991, art. 2º; CPC, incisos I e II do parágrafo único do art. 1.022 e art. 927, V.

Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.405.442; Tema 916 do STF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813868-15.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024) (grifo)

MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O STF firmou entendimento no sentido de que é indevida a contagem de tempo de serviço de contrato temporário nulo para fins de pagamento de ATS.

2. Destarte, considerando que a requerente laborou por mais de 10 anos ininterruptamente na condição de servidora temporária, e vislumbra a contagem de tal período para pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, entendo pela impossibilidade do deferimento do pleito.

3. Direito líquido e certo não configurado. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0819414-18.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 16/07/2024 ) (grifo)

Dessa forma, resta evidente a necessidade de acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para uniformizar o entendimento a respeito da matéria, já que se trata de assunto pacificado em Recurso Extraordinário de Repercussão Geral, nos termos do art. 927, inciso III e art. 928, II do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar o Julgado, por via de consequência, denego a segurança, ora pleiteada, com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a reforma da sentença, inverte-se o pagamento das custas, mas suspenda-se por hora o pagamento, em decorrência da concessão da gratuidade judiciária a recorrida, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e do art. 99, §3º do Código De Processo Civil (CPC).

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2025